Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por DANILO MARTINS DA SILVA, ANTÔNIO PAULO DA SILVA e ADELINA MEDEIROS MARTINS (ID 55314434), intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Por fim, determino à Secretaria para que altere a espécie recursal para embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.